Tribunal: TJSP
Processo: 1002407-11.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA CONTA E DO SALDO DA CONTRATANTE POR SUSPEITA DE FRAUDES, APÓS ABERTURA DE AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS E SOLICITAÇÃO DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA DAS TRANSAÇÕES, SEM ATENDIMENTO SATISFATÓRIO– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – IRREGULARIDADE

Ementa:
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS ELETRÔNICOS – MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA CONTA E DO SALDO DA CONTRATANTE POR SUSPEITA DE FRAUDES, APÓS ABERTURA DE AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS E SOLICITAÇÃO DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA DAS TRANSAÇÕES, SEM ATENDIMENTO SATISFATÓRIO– PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA – IRREGULARIDADE INEXISTENTE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL – AÇÃO IMPROCEDENTE – APELAÇÃO IMPROVIDA NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000814733
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002407-11.2019.8.26.0126, da Comarca de São Paulo, em que é apelante UNITY
BANK DIGITAL LTDA, é apelado IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-11.2019.8.26.0126 -Voto no 49138
2
APELAÇÃO No 1002407-11.2019.8.26.0126
COMARCA DE SÃO PAULO
APELANTE: UNITY BANK DIGITAL LTDA
APELADA: IUGU SERVIÇOS NA INTERNET S/A
VOTO No 49.138
AÇÃO INIBITÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO
DE FAZER
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE PAGAMENTOS
ELETRÔNICOS MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DA
CONTA E DO SALDO DA CONTRATANTE POR
SUSPEITA DE FRAUDES, APÓS ABERTURA DE
AUDITORIA PARA APURAÇÃO DOS FATOS E
SOLICITAÇÃO DE PROVAS DA ORIGEM LÍCITA DAS
TRANSAÇÕES, SEM ATENDIMENTO SATISFATÓRIO
PREVISÃO
CONTRATUAL
EXPRESSA

IRREGULARIDADE INEXISTENTE
CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL AÇÃO
IMPROCEDENTE
APELAÇÃO IMPROVIDA NA
PARTE CONHECIDA.
Sentença
julgou
improcedente
ação
inibitória cumulada com obrigação de fazer, condenada a
autora no pagamento das custas, despesas e verba
honorária de 11% do valor corrigido da causa, e mandou
enviar cópia dos autos à Superintendência da Receita
Federal, bem como à Unidade de Inteligência Financeira do
Ministério da Economia e ao Ministério Público Criminal
da Capital para análise de eventual prática de fato
relevante.
Apelou a vencida. Sustenta que a apelada
promoveu o bloqueio de sua conta e a retenção do saldo
nela existente de forma indevida, abusiva e ilegal,
devendo se abster de efetuar novo bloqueio e transferir o
saldo para conta de sua titularidade. Pede reforma.
Recurso tempestivo, preparado, respondido.
É o Relatório.
A sentença deu solução adequada ao caso e
merece subsistir por seus próprios fundamentos, que
passam a integrar o voto (Regimento Interno, art. 252),
porque proferida em perfeita harmonia com o conjunto
probatório.
A autora, à época microempresa registrada
em nome de “Daniela Luciana da Silva Valdez ME”, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-11.2019.8.26.0126 -Voto no 49138
3
capital de R$ 40.000,00 e com início recente das
atividades em setembro de 2018, conforme ficha cadastral
da JUCESP -, contratou os serviços de processamento de
pagamentos eletrônicos prestados pela ré “IUGU Serviços
na Internet S/A”, junto da qual teve conta aberta em seu
nome, porém, desde o início da movimentação da conta
passou a efetuar pagamentos e saques de valores elevados,
em curto período de tempo e incompatíveis com o limite de
seu faturamento. Por esse motivo, passou a ter a conta
monitorada pelo setor de risco da contratada que, ante o
quadro inalterado de movimentação de altos valores, que
alcançavam cifra de R$ 5.784.730,32 em poucos meses,
injustificável mesmo após transformação em sociedade de
responsabilidade limitada, bloqueou a conta em março de
2019 por suspeita de fraudes, deu início à auditoria para
apuração dos fatos e solicitou provas da origem lícita
das transações, como permite a cláusula 8.1 do contrato
(fls. 42). Todavia, como as provas apresentadas não foram
satisfatórias para eliminação da suspeita, a apelada
manteve o bloqueio da conta e a retenção do saldo
disponível, como autoriza a cláusula 8.2 do contrato,
instituída para protege-la de acusações de fraudes,
lavagem de dinheiro e prática de outras condutas ilegais,
prevista ainda possibilidade de entrega de informações às
autoridades competentes.
Não houve, assim, nenhuma irregularidade
na manutenção do bloqueio da conta e na retenção do saldo
nela existente, que perdurará até apuração dos fatos
pelos órgãos competentes, tendo o ilustre magistrado
determinado expedição de ofícios para esse fim, com cópia
integral dos autos.
Ademais, a suspeita de fraudes detectada
pelo setor de risco da apelada veio a ser reforçada
posteriormente, quando passou a ser citada para responder
a ações judiciais envolvendo transações efetuadas pela
apelante e sua parceira comercial, a empresa “Applinvest”, em provável esquema de captação de investimentos do tipo pirâmide financeira, e com
utilização da plataforma de pagamentos eletrônicos objeto
do contrato (fls. 222/585, 746/1.024).
Ressalte-se que a autora, microempresa à
época da contratação, depois transformada em pessoa
jurídica com responsabilidade limitada, utilizou os
serviços da apelada com intuito de viabilizar sua
atividade empresarial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-11.2019.8.26.0126 -Voto no 49138
4
Desse modo, não há relação de consumo
entre os contratantes. A 2a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, adotando a interpretação subjetiva ou finalista
quanto à conceituação de consumidor e, portanto, à
caracterização de relação de consumo, firmou entendimento
de que a aquisição de produto ou a utilização de serviço
por pessoa jurídica empresária, com o escopo de integrar
sua cadeia produtiva, constitui atividade de consumo
intermediária não amparada, assim, por disposições do
Código de Defesa do Consumidor (REsp 541.867/BA, Rel. p/
acórdão Min. Barros Monteiro, DJ 16.05.05; CC 64.524/MT,
Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09.10.06; CC 46.747/SP, Rel.
Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.03.06).
Ressalte-se
que
mesmo
na
relação
de
consumo a inversão do ônus da prova não é automática,
cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de
verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua
hipossuficiência, nos termos do art. 6o, inciso VIII, da
Lei n° 8.078/90, requisitos cuja aferição se acha
intimamente relacionada ao conjunto fático-probatório, na
linha de precedentes do STJ (REsp 897.849/PR, Rel. Min.
Castro Meira, DJ 28.02.07; REsp 541.212/RS, Rel. Min.
Barros Monteiro, DJ 03.10.05; REsp 492.318/PR, Rel. Min.
Aldir Passarinho Jr, DJ 08.03.04; REsp 332.869/RJ, Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 02.09.02; AgRg no
Ag 651.899/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 20.11.96;
AgRg no REsp 662.891/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
16.05.05; AgRg no REsp 769.911/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJ 28.11.05; REsp 591.110/BA, Rel. Min. Aldir
Passarinho Jr, DJ 01.07.04), o que, não sendo possível, à
luz da prova documental, torna improcedente o pedido, na
falta de prova do fato constitutivo do direito (art. 373,
I, do CPC).
Assim circunscritas, as razões de apelação
não
comportam
provimento.
Demais
questões
nelas
suscitadas são estranhas ao pedido, não sendo possível
inovar, pelo que nem conhecimento comportam, notou-o o
apelado em suas contrarrazões.
Quanto ao suscitado em contrarrazões, não
se pode dizer que tenha havido litigância de má-fé,
exigente de dolo no entravamento do trâmite processual
manifestado por conduta intencionalmente maliciosa e
temerária, inobservado dever de proceder lealmente (REsp
699.393/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ 09.05.05; REsp
523.490/MA, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ
01.08.05; EDcl no AgRg no REsp 480.221/RS, Rel. Min.
Hélio Quaglia Barbosa, DJ 28.05.07; REsp 499.830/RJ, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002407-11.2019.8.26.0126 -Voto no 49138
5
Min. Hamilton Carvalhido, DJ 20.09.04; AgRg no Ag
398.870/SP, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 11.03.02; REsp
397.832/RS, Rel. Min. Vicente Leal, DJ 01.04.02; REsp
334.259/RJ,
Rel.
Min.
Castro Filho, DJ
10.03.03),
hipóteses não configuradas.
A utilização dos recursos ou meios de
defesa previstos em lei, por si só, não caracteriza
litigância de má-fé ou mesmo ato atentatório à dignidade
da justiça. É necessário haver a demonstração do dolo em
obstar o trâmite regular do processo a fim de causar
prejuízo à parte adversa (AgRg na MC 16.600/RJ, Rel. Min.
Luis Felipe Salomão, DJe 20.04.10; EREsp 210.636/RS, 1a
Seção, Rel. Min. Paulo Medina, DJ 14.04.03; REsp
479.876/SP, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 22.02.10;
REsp 638.697/RJ, Rel. Min. Castro Meira, DJ 25.08.06;
AgRg no REsp 710.125/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 12.09.05;
REsp 809.127/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
15.05.06; REsp 810.154/SP, Rel. Min. José Delgado, DJ
02.05.06; REsp 815.690/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ 26.04.06; AgRg no REsp 875.799/SP, Rel. Min.
Luiz Fux, DJe 03.11.08; REsp 886.119/SP, Rel. Min. Eliana
Calmon, DJ 05.02.07; EDcl no REsp 999.040/SP, Rel. Min.
Denise Arruda, DJe 30.04.08; REsp 1.006.562/SP, Rel. Min.
Carlos Fernando Mathias (juiz convocado do TRF 1a
Região), DJe 29.04.08; REsp 1.010.188/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 14.03.08; REsp 1.188.043/SP, Rel. Min.
Eliana Calmon, DJe 21.05.10; REsp 1.128.314/RJ, Rel. Min.
Castro Meira, DJe 30.09.09), não sendo esse o caso.
Em cumprimento ao § 11 do art. 85 do CPC
elevo os honorários advocatícios para 12%, mantida a
mesma base de cálculo da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso
na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator